Tribunal: TJMT
Processo: 1034502-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034502-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DOM MANUEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 36.961.803/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu medida liminar determinando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário inscrito em dívida ativa
,
autorizando a emissão de certidão de regularidade fiscal à impetrante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante concessão de medida liminar em mandado de segurança condiciona-se necessariamente ao depósito integral previsto no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3.
O art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece rol taxativo de hipóteses suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, prevendo no inciso IV que a concessão de medida liminar em mandado de segurança constitui causa suspensiva autônoma e independente do depósito integral previsto no inciso II.

4.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as hipóteses previstas nos incisos do art. 151 do CTN são independentes entre si, não se condicionando a suspensão da exigibilidade pela via da medida liminar à realização de depósito integral em dinheiro.

5.
Demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência, é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário independentemente de depósito integral, com fundamento no inciso IV do art. 151 do Código Tributário Nacional.

6.
O perigo de dano encontra-se demonstrado, considerando que a manutenção da exigibilidade impede a emissão de certidão de regularidade fiscal, documento essencial para o exercício regular da atividade empresarial, podendo comprometer a subsistência da empresa.

7.
A concessão de medida liminar não implica afastamento definitivo da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, mas apenas suspensão provisória da exigibilidade do crédito até o julgamento final do mérito em cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante concessão de medida liminar em mandado de segurança, prevista no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, constitui hipótese autônoma e independente do depósito integral previsto no inciso II
do mesmo dispositivo, não se condicionando à realização de depósito como requisito inafastável."

----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 106, II, "a" e "c", 112, 151, II e IV, 204, parágrafo único; CF, art. 5o, XXXV, art. 150, IV; Lei Estadual no 10.978/2019, art. 47-E, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.447.738/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2017; TJMT, N.U 1025694-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2025; STF, Tema 487 da repercussão geral (RE 640.452/RO).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1082742-85.2025.8.11.0041, impetrado por
MANOEL BENEDITO DE BARROS - ME
, concedeu liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da CDA no 2017485127, no valor de R$ 396.390,87, bem como para que referida CDA não constitua óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal da impetrante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível mediante depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do c. STJ.

Alega que a decisão agravada desconsiderou a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 204, parágrafo único, do CTN, e que a multa aplicada no percentual de 30% não possui caráter confiscatório.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
319930383
.

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
324878871
, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
335072893
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1082742-85.2025.8.11.0041, impetrado por
MANOEL BENEDITO DE BARROS - ME
, concedeu liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da CDA no 2017485127, no valor de R$ 396.390,87 (trezentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), bem como para que referida certidão não constitua óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal da impetrante.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante concessão de medida liminar em mandado de segurança, sem a exigência de depósito integral previsto no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

O Estado agravante sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer mediante depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do c. Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 204, parágrafo único, do CTN, e que a multa aplicada no percentual de 30% (trinta por cento), posteriormente readequada para 25% (vinte e cinco por cento), não possui caráter confiscatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece rol taxativo de hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, prevendo expressamente no inciso IV que
"a concessão de medida liminar em mandado de segurança"
constitui causa suspensiva autônoma e independente do depósito integral previsto no inciso II do mesmo dispositivo.

A interpretação sistemática do referido dispositivo demonstra que o legislador conferiu ao Poder Judiciário a prerrogativa de suspender a exigibilidade do crédito tributário mediante concessão de medida liminar, desde que preenchidos os requisitos legais da tutela provisória de urgência, não se exigindo, para tanto, o depósito do montante integral como condição inafastável.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as hipóteses previstas nos incisos IV e V do art. 151 do CTN são independentes daquela estabelecida no inciso II, não se condicionando à realização do depósito integral, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
1. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário

previstas
nos incisos II e V do art. 151 do CTN são
independentes,

pelo
que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode
ser

reconhecida
com a simples presença da situação constante do
último

inciso
, independentemente da existência ou não do depósito
integral

em
dinheiro. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel.
Ministro

Herman
Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e (
AgRg
no
REsp

1.121.313
/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe

9/12/2009.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
AgInt
no REsp n. 1.447.738/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017,
DJe
de 19/5/2017)
.

No mesmo sentido, este
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou orientação no sentido de que, demonstrados os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário independentemente de depósito integral, com fulcro no inciso IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional
,
conforme se extrai do seguinte precedente:

"Quando demonstrados na ação os requisitos para a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de depósito integral, com fulcro no inciso IV, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.”

(N.U 1025694-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)
.

No caso em apreço,
a
decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que a norma que embasava a penalidade foi posteriormente revogada pela Lei Estadual no 10.978/2019, que introduziu o art. 47-E, IV, "a", reduzindo a multa para 25% sobre o valor da operação, devendo ser aplicada a retroatividade benéfica prevista nos
arts
. 106 e 112 do Código Tributário Nacional, resultando na medida ora impugnada.

A própria Administração Tributária reconheceu a alteração legislativa, procedendo à adequação do fundamento legal da penalidade, conforme se verifica da documentação acostada aos autos. Tal circunstância suscita discussão juridicamente relevante acerca da aplicação retroativa da lei mais benéfica, nos termos dos
arts
. 106, inciso II, alínea "c", e 112 do Código Tributário Nacional, os quais determinam que a lei tributária que comine penalidade menos severa deve ser aplicada a ato não definitivamente julgado, interpretando-se da maneira mais favorável ao acusado.

A revogação do dispositivo que fundamentou originalmente o lançamento tributário revisita questionamento sobre a subsistência da penalidade, uma vez que o art. 106, inciso II, alínea "a", do CTN estabelece que a lei
aplica-se
a ato ou fato pretérito quando deixe de defini-lo como infração. A mera readequação promovida pela autoridade fiscal, sem observância ao devido processo legal administrativo e sem oportunidade de manifestação do contribuinte, configura questão que merece aprofundado exame em sede de cognição exauriente.

Ademais, a controvérsia envolve a discussão sobre o eventual caráter confiscatório da multa aplicada, matéria objeto do Tema 487 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (RE 640.452/RO),
onde
se examina se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% (cinco por cento) e 40% (quarenta por cento) relacionado à operação que não gerou crédito tributário, possui ou não caráter confiscatório à luz do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Embora não haja determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, a existência de discussão pendente de julgamento definitivo pela Suprema Corte em sede de repercussão geral constitui elemento que reforça a plausibilidade jurídica das alegações deduzidas no mandado de segurança.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da exigibilidade da CDA impede a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, documento essencial para o exercício regular da atividade empresarial, podendo ensejar medidas constritivas em eventual execução fiscal e comprometer a própria subsistência da empresa impetrante. O risco de dano concreto e de difícil reparação encontra-se devidamente demonstrado, justificando a concessão da medida liminar.

No tocante à alegação de desconsideração da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, importa esclarecer que a concessão de medida liminar não implica afastamento definitivo de tal presunção, mas apenas suspensão provisória da exigibilidade do crédito até o julgamento final do mérito, quando serão analisadas, em cognição exauriente, todas as questões suscitadas pela parte impetrante.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não tem o condão de impedir o controle jurisdicional nem de inviabilizar a concessão de medida liminar quando demonstrados os requisitos legais autorizadores. O exercício da jurisdição em sede de cognição sumária não representa interferência indevida no ato administrativo, mas sim cumprimento do dever constitucional de apreciação de lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, quanto à alegação de ausência de caráter confiscatório da multa aplicada, observo que tal questão demanda aprofundada análise em sede de cognição exauriente, não sendo possível, neste momento processual, afirmar de forma definitiva e inequívoca que a penalidade imposta atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A existência de discussão juridicamente relevante sobre a matéria, aliada às peculiaridades do caso concreto, justifica a manutenção da suspensão provisória até o julgamento final do mérito.

A decisão agravada não esgota o exame da causa nem representa julgamento antecipado do mérito, limitando-se a assegurar, em caráter provisório e mediante cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que seja proferida decisão definitiva no mandado de segurança, evitando-se a produção de efeitos potencialmente irreversíveis antes da apreciação exauriente da controvérsia.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026